Tribunal: TJES
Processo: 5005321-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005321-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL GOBBETTE LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER IDOSA. SOBRINHO E TIA. CONFIGURAÇÃO DO VÍNCULO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do Código Penal), praticado no contexto da Lei Maria da Penha, com pena de 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de multa. A defesa pleiteou: (i) não incidência da Lei nº 11.340/06 por ausência de coabitação; (ii) nulidade das provas; (iii) absolvição por insuficiência de provas; (iv) desclassificação para o art. 147 do CP; (v) redução da pena-base ao mínimo legal; (vi) isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da Lei Maria da Penha entre tia e sobrinho sem coabitação; (ii) reconhecer eventual nulidade probatória por ausência de perícia em mensagens eletrônicas; (iii) verificar a suficiência probatória para a condenação; (iv) determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para ameaça (art. 147, CP); (v) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (vi) decidir sobre a possibilidade de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha é aplicável às situações de violência doméstica ou familiar descritas no art. 5º da Lei nº 11.340/06, sendo irrelevante a coabitação entre as partes, conforme o art. 40-A, incluído pela Lei nº 14.550/2023, e precedentes do STJ.

4. A relação de tia e sobrinho, somada ao histórico de convivência, apoio financeiro e intimidação reiterada, caracteriza vínculo doméstico e familiar, suficiente para atrair a incidência da Lei Maria da Penha.

5. A alegação de nulidade da prova referente à mensagem não prospera, pois a condenação não se fundou nela, mas sim em robusta prova testemunhal e nas declarações da vítima, prestadas sob contraditório e em juízo.

6. A prova dos autos — consistente em depoimentos firmes e coerentes da vítima, de sua irmã e de seu filho, bem como boletins de ocorrência — é suficiente para confirmar a materialidade e autoria do delito, inviabilizando o pedido absolutório.

7. A conduta do apelante configurou perseguição reiterada, com perturbação da esfera de liberdade da vítima, e não apenas um ato isolado de ameaça, razão pela qual é incabível a desclassificação para o art. 147 do CP.

8. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais negativas de personalidade, motivos e consequências do crime, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

9. O pedido de isenção de custas processuais deve ser examinado pelo Juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP e entendimento consolidado do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Maria da Penha incide em relações familiares entre tia e sobrinho, mesmo sem coabitação, desde que caracterizada situação de violência prevista no art. 5º da Lei nº 11.340/06.

2. A ausência de perícia em mensagens eletrônicas não invalida a condenação quando esta se baseia em prova testemunhal firme e corroborada.

3. A prática reiterada de atos intimidatórios e invasivos, que perturbam a liberdade e privacidade da vítima, caracteriza o crime de perseguição do art. 147-A do CP, e não mero delito de ameaça.

4. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em elementos concretos relativos à personalidade do agente, aos motivos e às consequências do crime.

5. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CP, arts. 147 e 147-A, §1º, II; CPP, art. 804; Lei nº 11.340/06, arts. 5º e 40-A; Lei nº 14.132/2021; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.095.805/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/10/2023, DJe 30/10/2023; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020; STJ, AgRg no HC 697.993/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21/06/2022; STJ, AgRg no HC 662.125/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14/09/2021; TJES, ApC 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/03/2022; TJES, ApC 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL GOBBETTE LEÃO
em face da Sentença proferida (ID nº 13839918) pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, que condenou o apelante nas iras do crime previsto no artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e multa.

Razões recursais apresentadas no ID nº 13839945, nas quais a Defensoria Pública pugna, em síntese, pela não incidência da Lei Maria da Penha, ante a ausência de coabitação entre as partes, pela nulidade das provas, alegando que não houve perícia na suposta mensagem ameaçadora, pela absolvição do réu ante a ausência de provas e, subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 147 do Código Penal, a fixação da pena-base no mínimo legal e a isenção das custas e despesas processuais.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 13839953, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 14532903).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL GOBBETTE LEÃO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, que condenou o apelante nas iras do crime previsto no artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e multa.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública pugna, em síntese, pela não incidência da Lei Maria da Penha, ante a ausência de coabitação entre as partes, pela nulidade das provas, alegando que não houve perícia na suposta mensagem ameaçadora, pela absolvição do réu ante a ausência de provas e, subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 147 do Código Penal, a fixação da pena-base no mínimo legal e a isenção das custas e despesas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa requer o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha nos fatos em comento. Sem razão, contudo.

No dia 19 de abril de 2023, entrou em vigor a Lei nº 14.550/2023, responsável por introduzir o art. 40-A na Lei nº 11.340/2006, que possui a seguinte redação:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Nesse contexto, com a introdução do dispositivo em questão na Lei Maria da Penha, para fins de aplicabilidade do referido diploma, basta a análise da existência ou não de alguma situação de violência prevista no art. 5º da lei em comento, não sendo mais necessário, a meu ver, a demonstração de subjugação ou de vulnerabilidade da mulher frente ao agressor.

Partindo de tal premissa, entendo que,
in casu
, está-se diante de hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, elencada no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006, considerando o vínculo familiar entre as partes, por ser a vítima tia do acusado, o qual passou a intimidá-la após ela deixar de custear suas despesas.

Conforme ressaltado pela magistrada de primeiro grau, em suma, o réu se aproveita da vulnerabilidade emocional e física da tia e da avó, usando da intimidação para obter dinheiro e sustentar seu vício em drogas, evidenciando uma relação de dominação masculina sobre figuras femininas frágeis.

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, “
para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o legislador preconizou, no art. 5º, que o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ressaltou, também, que a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa, e que o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por toda relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou haja convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
” (AgRg no REsp n. 2.095.805/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023).

O apelante requer, outrossim, seja reconhecida a nulidade da prova mencionada na denúncia, aduzindo se tratar de prova ilícita, porquanto a mensagem supostamente enviada pelo réu através do aplicativo
Whatsapp
não fora submetida à perícia técnica ou à ata notarial, resultando na quebra da cadeia de custódia.

Contudo, não prospera a irresignação do réu já que, da leitura da sentença vergastada, observo que o Juízo
a quo
baseou-se nas declarações da ofendida prestadas sob o crivo do contraditório e confirmadas pela prova testemunhal coligida para a condenação, e não da mensagem citada, conforme o excerto abaixo transcrito:

Não se trata aqui de uma mensagem ameaçadora enviada, mas de várias ocasiões em que o Réu, por meio de pequenas ações, como interfonar, tocar a campainha insistentemente, gritar, acelerar sua moto, desestabiliza a vítima emocionalmente a ponto dela não mais sair de casa desacompanhada e mudar toda a sua rotina e de seus familiares com medo de um encontro com o Réu.

Assim, não há que se falar em nulidade das provas como pretende o apelante.

O recorrente pleiteia, outrossim, sua absolvição em razão da insuficiência probatória para o édito condenatório.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 28 de janeiro de 2024, por volta das 10 horas, na Avenida Carlos Martins, nº. 635, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o Denunciado, acima qualificado, perseguiu a vítima Tania Regina Gobetti Marques, pessoa idosa, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, conforme Boletim de Ocorrência às fls. 06/10 do ID 37883360.

Inicialmente, cabe destacar que, o Denunciado figura como sobrinho da vítima, pessoa idosa com 63 (sessenta e três) anos, a qual, após o falecimento da mãe de Daniel, firmou um “compromisso moral” de arcar com as despesas provenientes de água e luz da residência deste.

Isto posto, extrai-se dos autos que, desde então, o Denunciado passou a exercer sobre Tania e até sobre seus pais, idosos com 84 (oitenta e quatro) e 86 (oitenta e seis) anos à época dos fatos, a cobrança de valores.

Na data de 28 de janeiro de 2024, vide mídias de ID’s 37887630 e 37887632, o Denunciado dirigiuse à casa da vítima e, através do interfone, exigiu-lhe o pagamento de valores, utilizando vocabulário intimidador, alegando-que, caso Tania não disponibilizasse recursos financeiros até domingo, retornaria a sua casa em horários distintos, ou ainda, em seu local de trabalho, ameaçando sua integridade física e psicológica.

Ademais, Tania comunicou que, o Denunciado ameaçou ainda à Sonia Gobetti, sua irmã, a seu filho, Marcelo Gobetti Marques, e à pessoa jurídica de seu escritório, além de ter se deslocado até a casa de seus pais e realizado chamadas de vídeo, ameaçando prejudicar ao imóvel e veículos destes, na tentativa de coagir Tania a ceder-lhe valores, razões pelas quais a vítima solicitou Medida Protetiva.

Nesse sentido, conforme Boletim de Ocorrência de nº. 53392638, registrado por Sonia, no dia 24 de dezembro de 2023, esta relatou que, o Denunciado lhe enviou uma mensagem, através do aplicativo WhatsApp, informando-a que invadiria a residência de seus pais e que somente sairia de lá quando lhe fosse disponibilizada uma motocicleta para uso próprio, caso contrário, sairia preso ou morto do local. Em seguida, Sonia alegou que não disponibilizaria a Daniel uma motocicleta, tendo este ameaçado a integridade física de Sonia e sua família, afirmando que os mataria.

Em esfera policial, Sonia dos Santos Gobetti acrescentou que o Denunciado costumeiramente exige o pagamento de valores por parte de seus pais, avós de Daniel, bem como, que este recebeu auxílio financeiro de Tania por determinado tempo, que o Denunciado “passa fases usando drogas indiscriminadamente, fica agressivo e se não obtém o que quer ameaça seus familiares”, e que Daniel passou a ir até à residência de Tania cobrando-lhe valores, inclusive, ameaçando causar um alarde no local de trabalho de Tania.

Não obstante, Marcelo Gobetti Marques, filho de Tania e primo do Denunciado, reiterou as informações já prestadas por Tania, noticiando a perseguição de Daniel à Tania em seu endereço residencial e comercial, e a elaboração de ameaças, para a obtenção de dinheiro, tendo registrado Boletim de Ocorrência em desfavor de Daniel (nº. 53392757).

No que se refere à vítima, face à Autoridade Policial, Tania reafirmou sua versão outrora apresentada, constatando-se que Daniel perseguiu-lhe, reiteradamente e por diversos meios, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. (...)

Inicialmente, devo consignar que o tipo penal atribuído ao recorrente foi introduzido pela Lei nº 14.132/21, que entrou em vigor em 01/04/2021, tendo o fato em voga ocorrido na vigência da referida modificação legislativa.

Dito isso, o artigo 147-A do Código Penal preconiza ser crime “
perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
”.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime de perseguição praticado contra sua tia idosa.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente as declarações firmes prestadas pela vítima, por sua irmã e por seu filho.

A ofendida declarou, sob o crivo do contraditório, confirmou os fatos narrados na denúncia e relatou, em síntese, que passou a viver com medo e reclusa em razão das constantes perseguições do réu, seu sobrinho, usuário de drogas. Contou que, durante anos, ela e sua mãe prestaram apoio financeiro a ele, inclusive comprando um imóvel, mas, após decidir interromper esse auxílio, passou a ser intimidada, com visitas insistentes e ameaças. Disse que o réu invadiu casas, jogava contas em seu escritório, fazia ligações constantes e chegou a ameaçar sua família. Relatou dificuldades emocionais por ser parente do agressor e destacou que ele se aproveita da vulnerabilidade de sua avó, idosa com Alzheimer, para obter dinheiro. Declarou ainda que ele já foi internado, mas nunca se reabilitou totalmente.

Registro que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

No mesmo sentido, a informante Sônia, tia do réu e irmã da vítima, em juízo, corroborou as declarações da ofendida e explicou que a perseguição começou quando a mãe delas, que criou o réu, deixou de custear suas despesas devido a problemas de saúde. Ressaltou que o réu, com histórico familiar difícil, passou a pressionar financeiramente a família, fazendo visitas insistentes e até invadindo residências. Destacou que Tânia ficou muito abalada emocionalmente, sentindo-se privada de sua liberdade devido à presença constante e agressiva do réu, que gritava e causava constrangimentos no seu trabalho e na vizinhança.

Outrossim, o informante Marcelo, filho da vítima e primo do réu, confirmou os fatos, na seara judicial, e noticiou que presenciou diversas vezes o réu indo ao escritório de sua mãe, onde ambos trabalham. Contou que o acusado tocava a campainha insistentemente, acelerava a moto, gritava, xingava e fazia ameaças, inclusive dizendo que veriam ele “na vala”. Disse que sua mãe passou a ter medo, mudou sua rotina e evitava sair de casa. Afirmou que o réu é usuário de drogas, buscava dinheiro alegando contas atrasadas e insistia em contato com a avó, que se recusava a vê-lo. Também registrou boletins de ocorrência devido às ameaças e perturbações.

Assim, não obstante a negativa de autoria pelo acusado, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Isso porque o delito de ameaça é, em suma, um ato isolado de intimidação, enquanto a perseguição envolve uma série de ações contínuas que criam um quadro de medo constante para a vítima, como se observou na presente hipótese.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, observo que a pena-base foi exasperada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, com base nos vetores negativos da personalidade, dos motivos e das consequências do crime, senão vejamos:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é inerente ao tipo penal. Os
antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta do Réu serão analisados na próxima fase. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser pessoa insistente, controladora e que deseja fazer valer sua vontade por meio do medo. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta uma vez que o Réu agiu dessa forma para sustentar seu vício. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração são irrelevantes. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação devem ser consideradas graves, haja vista o profundo medo que isso causou na vítima, a ponto dela não mais sair na rua. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime.

Assim, em razão das circunstâncias judiciais, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 01 (um) ano de reclusão e 30 dias-multa
.

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou às referidas circunstâncias judiciais de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso, não merecendo serem afastadas. Explico.

Quanto à personalidade do agente, tratando-se de delito praticado no contexto da violência doméstica e diante do comportamento intimidatório e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. (STJ. AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

A valoração negativa dos motivos, igualmente, merece ser mantida, tendo em vista que, nos dizeres da magistrada sentenciante, o ora apelante praticou os delitos para, em suma, viabilizar o pagamento de dívidas de drogas e/ou a aquisição de drogas, circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (STJ. AgRg no HC 662.125/ES, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Em relação às consequências do delito, também reputo hígida a fundamentação quanto ao abalo emocional sofrido pela vítima, porquanto concretamente demonstrado. (STJ. AgRg no REsp 1.883.371/RN, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020). (AgRg no REsp 1.883.324/AC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.)

Da mesma forma, considerando a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial, consoante o entendimento do C. STJ, entendo proporcional o patamar utilizado para exasperar a pena-base.

Na segunda fase dosimétrica, incidiu a agravante da reincidência e, na terceira fase, a causa de aumento prevista no inciso II do §1º do art. 147-A do Código Penal, não havendo insurgência do apelante quanto às referidas.

Assim, mantenho a reprimenda arbitrada pelo Juízo
a quo
, não merecendo reparo.

Por fim, no que se refere ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, depreende-se que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.